Tribunal: CARF
Processo: 11020.003246/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003246/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.971 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA FOSS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa é hipótese de
exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar
no 123/2006.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.

Relatório
TRANSPORTADORA FOSS LTDA. recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/POA de no 10-40.854, de 18/10/2012, fls.
53/56, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003246/2010-00
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.971 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003246/2010-00

O litígio decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) através do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/CXL no 434863, de
01 de Setembro de 2010 (fls. 38).
A referida exclusão ocorreu em virtude de o contribuinte possuir débitos do
Simples Nacional, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I
do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007, produzindo efeitos a partir de 01/01/2011. Os
débitos referem-se ao período de 07/2007 a 04/2008 e 06/2008.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 23/09/2010, conforme fls. 45 e, dentro
do prazo, apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
1- O tratamento diferenciado obtido através da adesão ao Simples, outorgado e
determinado pela Excelsa Lei, não pode ser sobrepujado em face da mera
impontualidade fiscal da empresa;
2- refere-se ao tratamento diferenciado e favorecido que a Constituição Federal
determinou fosse dado às microempresas e empresas de pequeno porte, com o objetivo
de incentivá-las. A “saúde financeira” da empresa, ou “regularidade cadastral” são
variantes que sequer foram cogitadas pelo constituinte originário como necessários e
presentes para que a microempresa pudesse participar do regime do Simples Nacional;
3- trata da possibilidade de deixar de aplicar um dispositivo legal em virtude de
considerá-lo inconstitucional. Sustenta que o controle de constitucionalidade das leis e
demais atos normativos é um poder-dever dos órgãos administrativos tributários
judicantes e conclui ser impossível aplicar-se uma lei sem que se aplique, imediata e
necessariamente, a Constituição;
4- discorre sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade da exclusão da microempresa do
Simples Nacional e da proteção constitucional às micro e pequenas empresas acerca do
tratamento tributário favorecido. Este regime de tributação não é um favor fiscal,
imunidade ou isenção, mas sim um regime jurídico compulsório decorrente da aplicação
da Constituição Federal de 1988 ao Sistema Tributário Nacional, buscando incentivar a
criação e simplificar o funcionamento das micro e pequenas empresas; e
5- a União, através de sua Procuradoria, dispõe de instrumento específico para a
cobrança de seus créditos, qual seja, a Lei de Execução Fiscal – Lei no 6.830/1980.
Ao apreciar a lide, a DRJ/POA considerou improcedente a manifestação de
inconformidade (Ac. 10-40.854, de 18/10/2012, fls. 53/56), em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA
É causa excludente do Simples Nacional a existência de débito deste regime de
tributação, com exigibilidade não suspensa.
Não cabe ao órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio constitucional de
natureza tributária.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.971 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003246/2010-00

Devidamente cientificada em 31/10/2012, fls. 58, apresentou Recurso Voluntário
em 27/11/2012, fls. 61/78, apresentando, basicamente, os mesmos argumentos expostos na
manifestação de inconformidade, concentrando-se na suposta inconstitucionalidade do art. 17,
inciso V, e 31, § 1o da Lei Complementar no 123, de 2006. O Recurso está dividido nos seguintes
tópicos:
I - Os Fatos
II.1-PRELIMINAR
II.2 - Da possibilidade de deixar de aplicar um dispositivo legal em virtude de
considerá-lo inconstitucional.
II.3) Da ilegalidade e inconstitucionalidade da exclusão da microempresa do Simples
Nacional - Da proteção constitucional às micro e pequenas empresas acerca do
tratamento tributário favorecido.
Ill - CONCLUSÃO
Ao final requer que seja acolhido o presente recurso, para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se, em definitivo o Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n° 434863, de 1o
de setembro de 2010, que exclui a Recorrente do Simples Nacional, nos termos da argumentação
vertida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A exclusão da empresa do Simples Nacional decorreu da existência de débitos,
com exigibilidade não suspensa. Em sua defesa, a Recorrente não questiona esse fato,
concentrando seus argumentos em torno da legalidade e constitucionalidade da norma que
estabelece esta causa impeditiva.
O dispositivo guerreado é o inciso V do art. 17 da LC 123/2006, a saber:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A norma é clara, dispensando-se maior esforço exegético para sua compreensão.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.971 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003246/2010-00

Estabelece o Art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972 (redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, que “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
A impossibilidade de o julgador administrativo deixar de aplicar lei validamente
editada já se encontra, inclusive, sumulada, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A questão foi muito bem analisada pelo Acórdão da DRJ/POA, cabendo repetir o
seu conteúdo por concordar com os seus fundamentos.
A Lei no 9.317/1996, que criou o Simples, deu efetividade aos artigos 170, inciso IX e
179 da Constituição Federal. Foi instituído com vistas à simplificação e unificação da
sistemática de arrecadação de tributos recolhidos pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, implicando em substancial redução de procedimentos e custos para as
empresas beneficiadas. Esta Lei foi revogada pela Lei Complementar no 123/2006, que
instituiu o Simples Nacional. Esta Lei Complementar prevê a proibição de
microempresas e empresas de pequeno porte que possuam débitos junto ao Fisco, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, de ingressarem e se manterem neste Regime de
tributação.
Consultando o histórico da empresa no Simples Nacional, verifico que ela ingressou no
Simples Nacional por migração automática, com registro nos sistemas da Receita
Federal em 29/06/2007 e efeitos a partir de 01/07/2007.
O tratamento tributário diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte garantido pelo texto constitucional (art. 146, parágrafo único, III, “d” )
não autoriza um ingresso incondicional no regime jurídico instituído para este segmento
da atividade econômica. Não há uma imposição legal à adesão a tal regime, já que o
ingresso é efetuado por opção do contribuinte, podendo o legislador tributário fixar as
condições que devem ser atendidas.
Com relação a incompatibilidade alegada, entre os dispositivos constantes na Lei
Complementar no 123/2006 e os princípios constitucionais que regem a ordem
econômica, entre eles os que determinam o tratamento jurídico favorável e diferenciado
das MEs e EPPs com vistas a incentivar suas atividades, mediante simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias e previdenciárias, não entendo que a mesma
ocorra. Tais dispositivos são perfeitamente conformes com a finalidade buscada pelo
regime de tributação unificado e simplificado estabelecido pela Lei Complementar no
123/2006. O referido diploma legal deve ser compreendido e interpretado como um
sistema integrado e harmônico. Não pode o sujeito passivo usufruir apenas as benesses
do regime, sem qualquer ônus compensatório pelos benefícios auferidos.
O fato de a Constituição Federal determinar o tratamento favorável às micro e pequenas
empresas, não implica que a lei deva dar tratamento igual para empresas que se
encontrem em situação jurídica distinta. Não haveria vantagem alguma em ser
cumpridora das obrigações fiscais, caso a lei, ao final, igualasse tanto as empresas em
situação fiscal regular quanto as que estão irregulares e lhes concedesse os mesmos
benefícios.
Assim é que a vedação constante do artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, e
a hipótese de exclusão constante do artigo 30, II, do mesmo diploma, não limitam o
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.971 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003246/2010-00

exercício da atividade empresarial, mas tão-somente preveem uma condição razoável
para o implemento de benefício fiscal.
Argumenta o contribuinte que a União possui instrumento específico para a cobrança de
seus créditos, qual seja, a Lei de Execução Fiscal – Lei no 6.830/1980.
Importante dizer que esta Lei dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da
Fazenda Pública, a cargo da Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN. Esta dívida
ativa é o crédito da Fazenda Pública regularmente inscrito, no órgão e por autoridade
competente, após esgotado o prazo final para pagamento fixado pela lei ou por decisão
final, em processo administrativo regular. No presente caso não se trata de dívida
inscrita na PGFN (os débitos encontram-se ainda em cobrança na Receita Federal) e
nem se trata de processo de cobrança.
Em relação às demais alegações do manifestante, e considerando que a emissão do Ato
Declaratório de Exclusão decorreu da observância à legislação tributária, em especial a
Lei Complementar no 123/2006, preceito legal válido e em vigor, cumpre esclarecer que
não cabe à instância administrativa pronunciar-se acerca da legalidade e/ou da
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico, cuja apreciação
incumbe ao Poder Judiciário. A Administração Pública está vinculada à estrita
legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A
do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação data pela Lei no 11.941/2009,
ressalvadas somente as situações previstas em seu § 6o.
Voto, portanto, no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital